Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Restou esclarecido na decisão que não conheceu do apelo que, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento.
2. A hipótese prevista no artigo 1.024, §§ 4o e 5o, do CPC, bem como o enunciado da Súmula 579 do STJ, aplica-se quando os embargos de declaração foram opostos pela parte adversa.
3. Agravo interno conhecido e não provido.